Tribunal: TJBA
Processo: 8020083-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020083-34.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO NO TOCANTE AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.